Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E EXPOSIÇÃO DE CRIANÇA A CONSTANGIMENTO. DENÚNCIA APRESENTADA. LEI MARIA DA PENHA. PROTEÇÃO À TRANSEXUAL FEMININO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVAS DA VULNERABILIDADE EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO ASSUMIDO PELA OFENDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL.

1. Embora possível a proteção ao transexual feminino pela Lei Maria da Penha, não se mostra evidente, no caso concreto, a motivação de gênero como elemento desencadeante das desavenças havidas entre as partes. Os indícios de provas, até então colacionados, demonstram que os crimes, em tese, atribuídos à denunciada, foram cometidos em razão da separação do casal, relação na qual a vítima exercia papel de homem e, portanto, se apresentava socialmente como tal, e da briga pela guarda do filho comum.

2. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília.